Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-56.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000126-56.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMILA GOMES PASSOS - CPF: 027.146.672-36 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso da autora a fim de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. COMPROVAÇÃO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMILA GOMES PASSOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior.

3.

No caso, a autora adquiriu passagens junto à companhia aérea ré para o trecho Cuiabá – Rio de Janeiro, com conexões em Brasília e Belo Horizonte, e previsão de chegada às 15h15 do dia 10/08/2024.

4.

Sustenta a recorrente que, ao desembarcar em Belo Horizonte, foi impedida de embarcar no voo de conexão para o Rio de Janeiro, sendo reacomodada em outro voo que chegou ao destino final apenas às 21h30, ou seja, com um atraso de 6 horas. Aduz, ainda, que não recebeu qualquer assistência material durante o período de espera.

5.

A recorrida demonstrou que o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de destino, na data e horário do voo contratado.

6.

Mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em falha na prestação do serviço quando o evento causador do atraso decorre de força maior devidamente comprovada,
desde que a companhia adote medidas razoáveis para mitigar os prejuízos suportados pelo passageiro.

7.

No caso concreto, verifica-se que a autora foi realocada em voo posterior, no mesmo dia, com atraso para chegada ao destino final em 6 horas. Apesar da espera no aeroporto, a situação não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

8.

Nesse sentido:
“1. O transportador aéreo não responde por danos morais decorrentes de atraso de voo causado por condições meteorológicas adversas, caracterizadas como fortuito externo. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando demonstrada causa alheia à sua atuação.” (N.U 1001156-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

9.

Quanto à alegada preterição de embarque, não se configurou tal hipótese nos moldes da Resolução no 400/2016 da ANAC, uma vez que não houve negativa de embarque em voo que efetivamente ocorreu, mas sim cancelamento do próprio voo por motivos de segurança.

10.

Assim, diante da justificativa de caso fortuito e da ausência de prova de que os fatos ocasionaram prejuízos que superem os aborrecimentos cotidianos, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

11.

A sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas na inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

1000126-56.2025.8.11.0040 – RECURSO INOMINADO

Voto divergente

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO FINAL COM CERCA DE 6 HORAS DE ATRASO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – NÃO COMPROVADA A REAL EXTENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento do voo com reacomodação em voo que chegou ao destino final com cerca de seis horas de atraso.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão recursal é da autora e visa a condenação da reclamada à reparação por danos morais.

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A alegação de que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, excludente de responsabilidade, sem qualquer comprovação nos autos.

Não se pode concluir a real extensão das implicações da alegada adversidade das condições climáticas.

Conquanto seja sabido que o mau tempo pode impossibilitar/dificultar os pousos e decolagens, necessária se faz a comprovação de quanto isso implica para que um atraso da monta do que foi o caso em tela seja aceitável, tal como fechando do aeroporto, o que não há nos autos.

Assim, já me posicionei: “RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE VOO DIRETO POR VOO COM CONEXÃO - OVERBOOKING -ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS EM CADA UM DOS TRECHOS – ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000207-81.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

Sobre o tema vale ainda transcrever: “Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DE RETORNO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PORTO ALEGRE CANCELADO. ATRASO APROXIMADO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, No 50274438420218210019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-04-2023)”

No caso vertente, houve cancelamento de voo com reacomodação em voo que chegou ao destino final com mais de seis horas de atraso, sem comprovação de fornecimento de assistência material.

Não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2a parte do §1o, do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025